Tribunal: TJMT
Processo: 1019131-92.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019131-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), S. DE MORAIS LEITE - ME - CNPJ: 09.386.588/0001-38 (AGRAVADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – OBSERVÂNCIA ESTRITA À COISA JULGADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantido o
decisum
que homologou o cálculo elaborado pelo exequente com estrita observância à determinação contida na sentença, por força da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019131-92.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Rescisão de Negócio Jurídico c/c Revisional de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.

O agravante alega que o cálculo apresentado pela agravada não observou o que foi estabelecido no julgado.

Diz que o valor correto a ser considerado para a atualização é de R$227.000,00, e não R$238.050,00, como ela apurou.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 144638661).

A agravada, intimada, não apresentou contraminuta (ID.

148001162).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs Ação Revisional, julgada improcedente, cuja sentença foi parcialmente reformada na Apelação n. 40883/2018 para

“
determinar a restituição à apelante dos valores pagos a maior, cujo cálculo deverá se dar de acordo com o §4º do art. 27 da Lei 9.514/97, a ser realizado em liquidação de sentença, considerando-se como valor de venda dos imóveis, não o da arrematação, mas aquele convencionado no contrato (imóvel registrado no CRI Mirassol D'oeste sob o n. 21813 - R$ 350.000,00;

matrícula n. 16341,

R$ 98.000,00). O montante a ser restituído deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a arrematação
”.

Transitado em julgado o
decisum
, teve início o Cumprimento de Sentença, ocasião em que a agravada arguiu que, segundo os documentos anexados ao feito pelo agravante, o imóvel com matrícula n. 21813 foi vendido por R$161.500,00, e o com matrícula n. 16341, por R$48.500,00

O agravante sustenta que devem ser considerados os valores expressamente indicados na Apelação n. 40883/2018, ou seja, que a alienação ocorreu respectivamente por R$
170.000,00 e R$51.000,00, o que demonstraria a violação à coisa julgada.

Todavia, essas quantias foram indicadas no aresto tão somente para registrar que na ata de arrematação constaram como lance vencedor os montantes de R$170.000,00 e R$51.000,00, muito abaixo do preço mínimo de venda estabelecido nos contratos de alienação fiduciária (R$350.000,00 e R$98.000,00,). Ante a ausência de prova nos autos de que os bens foram vendidos em 1º ou 2º Leilão, considerou-se como sendo no 1º.

Dessa forma, em virtude da violação ao §1º do art. 27 da Lei 9.514/97, foi determinada a aplicação do seu §4º do art. 27 para restituir à agravada a diferença existente entre a venda do imóvel e a dívida,
cálculo que seria feito em Liquidação de Sentença.
Confira-se:

No caso dos autos, quando os imóveis foram levados a leilão (5/10/2013), os §§ 1º e 2 º da Lei 9.514/97, que dispõe sobre esse tema ainda, não haviam sido alterados pela Lei 13.465/2017, e tinham a seguinte redação:

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1º
Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel,
estipulado na forma do inciso VI do art. 24, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias seguintes.

§ 2º
No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida,
das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

A
Lei 9.514/97 estabelece apenas que o parâmetro a ser observado no leilão é o valor da avaliação indicado no contrato (art. 24, VI), sendo desnecessária a avaliação judicial. Portanto, esse deve ser o parâmetro para analisar se a arrematação deu-se ou não por valor ínfimo, e não o valor de mercado do imóvel.

No caso dos autos, o apelado não comprovou se os imóveis foram arrematados em 1º ou 2º leilão, pois juntou apenas a ata e o recibo de arrematação, que mostra que aquele registrado no CRI de Mirassol D'oeste sob o n. 21813, com valor de avaliação de R$ 350.000,00, foi arrematado por apenas R$ 170.000,00 (fls. 209),

e o segundo, matrícula n. 16341 (6.072,00 m2), com valor de avaliação de R$ 98.000,00, foi arrematado por R$ 51.000,00 (fls. 238).

Dessa maneira, é impossível identificar se os bens foram arrematados em 1º ou 2º leilão, e em razão do apelante questionar que os bens foram vendidos por preço vil, deve ser considerado o parâmetro mínimo a que se refere o §1º do art. 27 da Lei 9.514/97, ou seja, de que eles deveriam ter sido vendidos ao menos pelo preço de avaliação ajustado no contrato de alienação fiduciária.

Não há como considerar o valor de avaliação de mercado apontado pela apelante na inicial (R$ 1.500,000,00), já que não fez prova de que seria muito superior ao contido na avença, uma vez que

deixou para fazê-lo apenas na Apelação, momento processual inadequado (
caput
do art. 435 do novo Código de Processo Civil).

Desse modo, caberá ao apelado restituir à apelante o que foi pago a maior, levando em conta o valor contido nos contratos, e não o da arrematação, por não ter observado o limite mínimo do §2º do art. 26 mesma Lei, com a devida prestação de contas conforme impõe o

o §4º do art. 27 da Lei 9.514/97:

§ 4º Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão,
o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2º e 3º, fato esse que importará em recíproca quitação,
não se aplicando o disposto na parte final do
art. 516 do Código Civil.

Como na inicial não foram comprovadas as

benfeitorias, não haverá nada nesse ponto a ser incluído no cálculo.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso, para determinar a restituição à apelante dos valores pagos a maior, cujo cálculo deverá se dar de acordo com o §4º do art. 27 da Lei 9.514/97, a ser realizado em liquidação de sentença, considerando-se como valor de venda dos imóveis, não o da arrematação, mas aquele convencionado no contrato (imóvel registrado no CRI Mirassol D'oeste sob o n. 21813 - R$ 350.000,00;

matrícula n. 16341,

R$ 98.000,00). O montante a ser restituído deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a arrematação.

Por conseguinte, como na fase de Liquidação constatou-se que, apesar de constar na ata a arrematação por R$170.00,00 e R$51.000,00, o agravante concedeu desconto de 10% ao arrematante, sendo efetivamente quitados R$161.00,00 e R$45.900,00. Logo, a decisão recorrida não comporta alteração pois está em consonância com a coisa julgada.

A propósito, seguem os
prints
do referido documento, com as quantias pagas (ID. 51591350, pág. 2, e ID. 51591358, pág. 3).

Infere-se então que, embora a arrematação tenha sido registrada por valor maior, ao receber o
quantum
devido pelo arrematante o agravante concedeu desconto. Assim, não houve ofensa à coisa julgada.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022